Tribunal: STF
Processo: Rcl 47379
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 28 de maio de 2021, determinei a intimação da parte reclamante para esclarecer especificamente o fundamento para o cabimento da presente Reclamação, considerando o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que a alegação à contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação, procedendo ainda ao cotejo para sustentar o descumprimento de decisão com efeitos vinculantes. 
    Naquela oportunidade, assim sintetizei as razões da ação (eDoc 27): 
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248. 
    Na origem, ajuizou-se Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções. 
    Aduz-se que a tutela de urgência foi deferida pelo juízo originário acolhendo os pedidos inaugurais. Contudo, ato posterior e ante fatos trazidos no processo, o juízo entendeu pela cassação da liminar até que nova decisão fosse proferida em Mandado de Segurança impetrado pelos moradores do imóvel (MS 10035-29.2021.8.26.0248). Nessa decisão, determinou-se a suspensão da ordem de demolição anteriormente deferida (eDoc 1, p. 12). 
    O Município de Indaiatuba apresentou agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cujo pleito foi acatado, restabelecendo-se a liminar outrora deferida, cuja consequência, inclusive, é a demolição das construções erguidas no local. 
    Alega-se que as ações apresentadas eram em face dos proprietários e vendedores das glebas, e que os moradores foram surpreendidos com a decisão a qual determina a demolição de suas residências. Nesse sentir, sustenta-se que na referida ação, o juízo reclamado teria violado o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que não notificou os moradores para possível defesa (eDoc 1, p. 21), violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
    Articula que ordens dessa natureza contrariam diversas resoluções e recomendações da Organizações das Nações Unidas (eDoc 1, p. 23 a 25). 
    Informa, ainda, que em recente decisão, na Rcl 45.319, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu liminar para suspender cumprimento de ordens de demolição fazendo valer o artigo 1º da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 9.020/2020 que impôs a suspensão de “mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais” em tempos de pandemia. 
    Por fim, cita a Recomendação nº 90 do Conselho Nacional de Justiça pela “adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)” (eDoc 1, p. 29). 
    Nesse contexto, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente esta ação a fim de cassar a decisão de origem. ”
    Na Petição 59501/2021, a parte reclamante apresenta emenda à inicial, ratificando que o ato reclamado teria violado o decidido na ADPF 828 e na Rcl 45.319. Narra-se que em momento algum foi ventilada a possibilidade de regularização da situação pelos moradores como uma alternativa, determinando-se a imediata demolição de casas, as quais abrigam famílias hipossuficientes e hipervulneráveis cujos direito básicos necessitam de guarida judicial (eDoc 31, p. 7). 
    No corpo da petição, esclarecem-se minuciosamente todas as medidas processuais que vem sendo adotadas com vistas à suspensão do ato reclamado, incluindo-se os atos processuais bem como o acompanhamento do Projeto de Lei Federal nº 827-A/20 cujo objeto é o óbice de ordens de cunho possessório até o final de 2021. 
    Por fim, reitera o pedido para que se suspendam “os efeitos das decisões reclamadas para evitar danos irreparáveis, quais sejam, a demolição das casas, cuja ordem está prestes a ser cumprida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo, portanto, premente a tutela jurisdicional, em caráter liminar, na presente reclamação, em tempo hábil, dado que a irreversibilidade ao status quo” (eDoc 31, p. 19). 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Esta reclamação se refere à segunda hipótese.
    Porém, apesar da referência à Rcl 45.319, esta não serve de paradigma para configurar usurpação de competência da Corte, pois não tem efeito vinculante e erga omnes. Não há, portanto, “negativa de autoridade à decisão na Rcl 45.319”.
    De todo modo, a Emenda à Inicial refere-se, ainda, à medida cautelar concedida pelo e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, a fim de (grifos nossos):  
    “i) suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
    Importante ressaltar que a situação nos autos de origem revela situação complexa concernente ao direito fundamental à moradia (CRFB, art. 6º) e à função social da propriedade (CRFB, art. 5º, XXIII). Se, de um lado, os ocupantes encontram-se em situação de evidente risco social; por outro lado, tem-se aparente e contínua construção irregular em terreno cuja a regularização, segundo a Regularização Fundiária Urbana (REURB) seria impossível, conforme documento citado na decisão reclamada (eDoc 6, p. 3).
    Apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação ou mesmo demolição das construções forçadas.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação.
    Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao juízo na origem para cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal. Autorizo, diante da premência, a respectiva Secretaria deste Tribunal a fazer a notificação desta decisão à autoridade reclamada e ao juízo na origem inclusive por telefone, certificando-se nos autos.
    Ainda, cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente